Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL.

A cota condominial pode ser exigida daquele em cujo nome o imóvel continua registrado no fólio real, não obstante a alegada alienação que sequer foi comunicada ao condomínio, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do adquirente.